Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000938-97.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILBERTO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 044.185.391-90 (EMBARGANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES. EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Com a edição
da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br
”
(art. 3o, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “
exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
”.

2.

Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3.

Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, i
mpõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

G.J.O.
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto proferido em
Revisão Criminal
proposta em seu benefício, mas julgada
improcedente
pela Turma de Câmaras na Sessão do
Plenário Virtual
ocorrida em
4.6.2020
.

Em linhas gerais, sustenta que apesar de ter peticionado nos autos manifestando o desejo de sustentar oralmente, o feito foi levado a julgamento em ambiente virtual, sem que ele pudesse concretizar seu desiderato.

Alega ter postulado o uso da prerrogativa “
com a notificação da data e hora da sessão de julgamento por videoconferência, o que não ocorreu. Nessa senda, a revisão criminal foi julgada na data de 04.06.2020 na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, sem manifestação do e. Relator quanto à falta de intimação para sustentação oral, que deveria ser vista de ofício, uma vez que havia manifestação da defesa quanto ao assunto, a fim de evitar a nulidade do acórdão
”.

Deste modo,
busca o
provimento
dos aclaratórios para ver corrigida a alegada
omissão
, declarando-se “
nulo o v. Acórdão por falta de intimação da defesa para Sessão de Julgamento por videoconferência, a fim de realizar a Sustentação Oral, conforme solicitado pelo embargante, garantindo a ampla defesa e o contraditório
” (ID 46402950).

Contrarrazões do embargado pelo
desprovimento
do recurso (ID 47256479).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020